Tribunal: TJES
Processo: 5001051-76.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001051-76.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAS DE SOUZA SANTANA

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO EM ENTREGA DE DIPLOMA. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE UMA CHANCE. R$ 25.000,000. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.
Destaco, por oportuno, que a falha na prestação do serviço referente ao atraso de mais de 10 (dez) anos para a emissão do diploma pela conclusão do curso de psicologia, embora não seja objeto do recurso, encontra-se fartamente comprovada pelos documentos juntados aos autos.
4.
Quanto à indenização por perda de uma chance, necessário se afigura esclarecer que a perda da chance não deve ser entendida como a perda da obtenção de um resultado certo. Trata-se, contudo, da perda concreta e provável de se auferir uma vantagem futura.
5.
Restou devidamente comprovado que os insucessos da sua contratação e dois processos seletivos para o cargo de professor se deram em razão da não apresentação do diploma, sobretudo porque tal se deu em fase avançada de ambos os certames.
6.
Os termos de eliminação emitidos pela Administração Pública, de ids 14777751 e 14777904, são claros e expressos ao consignar como motivo de eliminação o seguinte motivo: “o candidato colou grau a mais de 12 meses e não apresentou o diploma”. Por seu turno, os respectivos editais, em suma, apontam que tal fase precede a contratação do candidato, a intitulando como “da chamada e contratação”, cujo item 9.2 dispõe que: “No ato da chamada os/as candidato/as deverão apresentar todos os documentos comprobatórios (original com cópia simples ou autenticada), a confirmação da ficha de inscrição gerada no momento da inscrição eletrônica e demais documentos necessários para fins de contratação.”

7.
Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser acolhido o valor pretendido, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), especialmente porque não houve impugnação específica quanto a tal quantia, limitando-se a parte contrária a alegar, de maneira genérica, ser exorbitante. Além disso, é de se considerar como parâmetro que a apelante deixou de ser contratada para o cargo de professor de psicologia em regime de designação temporária, cujo valor do vencimento de apenas um deles era de cerca de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
8.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelado.

9
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001051-76.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAS DE SOUZA SANTANA

Advogados do(a) APELANTE: ROSILENE SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES33646-A, MAILA FAGUNDES ALVES - ES29840
APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

Advogado do(a) APELADO: GIOVANI LOPES RODRIGUES - ES15869-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta contra face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar apelada apelante ao pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista falha na prestação do serviço pelo atraso da entrega de diploma, embora tenha julgado improcedente a indenização por perda de uma chance.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso seja examinar se estão presentes os requisitos para acolhimento de pedido indenizatório inerente à perda de uma chance.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Destaco, por oportuno, que a falha na prestação do serviço referente ao atraso de mais de 10 (dez) anos para a emissão do diploma pela conclusão do curso de psicologia, embora não seja objeto do recurso, encontra-se fartamente comprovada pelos documentos juntados aos autos.

Quanto à indenização por perda de uma chance, necessário se afigura esclarecer que a perda da chance não deve ser entendida como a perda da obtenção de um resultado certo. Trata-se, contudo, da perda concreta e provável de se auferir uma vantagem futura.

De acordo com Sérgio Cavalieri Filho (
in
Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 75), “
é preciso [...] que se trate de uma chance séria e real, que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada. Aqui, também tem plena aplicação o princípio da razoabilidade
”.

Dessa forma, considerando tais premissas, entendo que a apelante possui razão, tendo em vista que restou devidamente comprovado que os insucessos da sua contratação e dois processos seletivos para o cargo de professor se deram em razão da não apresentação do diploma, sobretudo porque tal se deu em fase avançada de ambos os certames.

Os termos de eliminação emitidos pela Administração Pública, de ids 14777751 e 14777904, são claros e expressos ao consignar como motivo de eliminação o seguinte motivo: “o candidato colou grau a mais de 12 meses e não apresentou o diploma”.

Por seu turno, os respectivos editais, em suma, apontam que tal fase precede a contratação do candidato, a intitulando como “da chamada e contratação”, cujo item 9.2 dispõe que: “No ato da chamada os/as candidato/as deverão apresentar todos os documentos comprobatórios (original com cópia simples ou autenticada), a confirmação da ficha de inscrição gerada no momento da inscrição eletrônica e demais documentos necessários para fins de contratação.”

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser acolhido o valor pretendido, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), especialmente porque não houve impugnação específica quanto a tal quantia, limitando-se a parte contrária a alegar, de maneira genérica, ser exorbitante.

Além disso, é de se considerar como parâmetro que a apelante deixou de ser contratada para o cargo de professor de psicologia em regime de designação temporária, cujo valor do vencimento de apenas um deles era de cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Neste sentido também já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

PERDA DE UMA CHAN­CE DEMONSTRADA. Considerando que a de­mora da ré em encaminhar ao autor o histórico escolar, a certidão de conclusão do curso e o respectivo diploma, atrapalhou o seu registro no conselho de classe competente (CREA-GO), obstando-lhe a ascensão profissional bus­cada e gerando ainda a perda do emprego que detinha, resta evidenciada a necessidade de reparação material pela perda de uma chance. [...] A
s verbas indenizatórias somente serão modificadas se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nas suas fixações (Súmula nº 32/TJGO), o que não é a situação dos autos, devendo, portanto, serem mantidos os valores arbitrados
a título de perda de uma chance (R$30.000,00) e de danos mo­rais (R$10.000,00).
(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 05032634920198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 08/02/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido de indenização por perda de uma chance e condenar o apelado ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo até a citação e, após, apenas juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

(
D
iverg
ência
)

Eminentes pares, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer a possibilidade de indenização com base na teria da perda de uma chance, adianto que alcancei conclusão diversa, consoante fundamentos adiante expostos.

Como se sabe, a supracitada teoria, surgida na França (
perte d’une

chance
), se caracteriza quando desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício para a vítima, em razão da conduta de outrem.

Muitos doutrinadores a consideram como uma terceira modalidade de dano patrimonial, figurando entre o dano emergente e o lucro cessante. Para tanto, aduzem que a vantagem que se espera alcançar é atual, sendo, contudo, incerta, pois o que se analisa é a potencialidade de uma perda e não o que a vítima deixou de ganhar (lucro cessante) ou efetivamente perdeu (dano emergente).

É preciso, como leciona a doutrina, que se trate de uma chance séria e real, que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada. Aqui, também, tem plena aplicação o princípio da razoabilidade (Sérgio Cavalieri Filho.
Programa de Responsabilidade Civil.
7ª ed. 2007. São Paulo).

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uyeda, julgando o REsp 1.104.665-RS, destaca que
“a
chamada teoria da perda da chance, adotada em tema de responsabilidade civil, aplica-se quando o
dano seja real, atual e certo
, dentro de um juízo de probabilidade, e não mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no espectro da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável”.

Assim, a perda de uma chance é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro, devendo a chance ser razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética.

Sob tal enfoque, comungo do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o Apelante não conseguiu comprovar em que posição teria sido aprovado e se houve convocação de aprovados suficiente para que fosse chamado.

Vale dizer, o autor da demanda não demonstrou a sua classificação no certame e a convocação da pessoa que o sucedeu na classificação, tratando-se, desse modo, de um dano hipotético, não indenizável.

Ao contrário do sustentado nas razões recursais, a eliminação do candidato ocorreu ainda na fase classificatória que, consoante previsão editalicia, não assegura a sua contratação.

Em suma, não cuidou o Apelante de demonstrar a sua efetiva nomeação, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Mutatis mutandis,
assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 538 DO CPC/1973. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. PRÉVIO RECOLHIMENTO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO NÃO CONDICIONADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRAVIDADE DAS SEQUELAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. LIMITES. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. DANOS ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.538, §1º, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE NO CASO.
DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESSARCIMENTO E CUSTEIO. LIMITAÇÃO. PEDIDO INICIAL CERTO E DETERMINADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 54/STJ.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance,
desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória.

7. A simples inscrição do autor em concurso público ou o fato de estar, no momento do acidente, bem posicionado em lista classificatória parcial do certame, não indicam existir situação de real possibilidade de êxito capaz de autorizar a aplicação, no caso, da teoria da perda uma chance, não havendo falar, portanto, na existência de lucros cessantes a serem indenizados.

(...) (REsp n. 1.591.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017.).

Feitas tais considerações, inauguro a
divergência
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001051-76.2022.8.08.0038
APELANTE: JONATHAS DE SOUZA SANTANA
APELADA: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A.
RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
1º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
2ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
3ª VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES
4º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 5834234), cuida-se de recurso de apelação interposto por JONATHAS DE SOUZA SANTANA (id 5825835) contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pelo ora Apelante em face de EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A., aqui Apelada, a fim de condenar esta última ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de correção monetária e juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir do arbitramento até o efetivo pagamento.

Iniciado o julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Relator do apelo, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e lhe dar provimento para julgar igualmente procedente o pedido de indenização por perda de uma chance, condenando a Apelada a pagar ao Apelante, a esse título, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice diverso.

Isso porque, na compreensão de Sua Excelência,
“restou devidamente comprovado que os insucessos da sua contratação
[do Apelante]
e
[m]
dois processos seletivos para o cargo de professor se deram em razão da não apresentação do diploma, sobretudo porque tal se deu em fase avançada de ambos os certames”
.

Em idêntico sentido votou o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sobreveio, então, manifestação da Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que inaugurou divergência ao negar provimento ao recurso sob o fundamento de que
“o autor da demanda
[isto é, o Apelante]
não demonstrou a sua classificação no certame a convocação da pessoa que o sucedeu na classificação, tratando-se, desse modo, de um dano hipotético, não indenizável”
.

Em seguida, a Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões acompanhou o voto proferido pelo eminente Relator.

Pois bem.

Após atento compulsar dos autos, não identifiquei motivos para dissentir da tese prevalente neste julgamento, uma vez que os “Termos de Eliminação”

lançados nos ids 5825466 e 5825467 bastam à comprovação da perda de uma chance concreta de contratação do Apelante, em regime de designação temporária, pelo Poder Público, justamente por se tratar de candidato classificado que, embora já houvesse colado grau há mais de 12 (doze) meses, ainda não se encontrava em condições de apresentar o respectivo diploma.

Posto isso, e rogando
vênia
à Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao qual já aderiram o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e a Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, a fim de conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento para julgar procedente o pedido de indenização por perda de uma chance, nos termos do voto condutor.

É como me manifesto.

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.